Tribunal: TJDFT
Processo: 0723322-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0723322-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BRASILIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE BIBIDAS EIRELI AGRAVADO: NEUZILENE RODRIGUES DA SILVA DESPACHO Intime-se a Curadoria Especial para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 63381306), no prazo de cinco dias, observada a prerrogativa de prazo em dobro (CPC 186), diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator